Tribunal: TJBA
Processo: 8001652-11.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001652-11.2020.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR

APELADO: TALITA BOSI FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JONATAS ANDRADE PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS.
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. SUPRESSÃO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal, determinando o restabelecimento da gratificação de 30% prevista no art. 82 da Lei Complementar Municipal nº 008/2008, com a consequente incorporação aos vencimentos, pagamento dos valores retroativos e indenização por danos morais, sob fundamento de que a supressão da vantagem ocorreu sem instauração de processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a supressão da gratificação por atividade complementar percebida pela servidora por mais de sete anos; (ii) estabelecer se é exigível prévio processo administrativo para retirada da gratificação pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A supressão unilateral de gratificação incorporada aos vencimentos da servidora, sem instauração de processo administrativo, viola os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

4. A Administração Pública pode rever seus próprios atos com base na autotutela (Súmula nº 473 do STF), mas deve respeitar as garantias processuais do administrado antes de invalidar atos com efeitos concretos e duradouros.

5. A percepção da gratificação por mais de sete anos ininterruptos gera legítima expectativa de estabilidade financeira, cuja desconstituição exige motivação formal e contraditório prévio.

6. Jurisprudência consolidada do TJBA reconhece a ilegalidade da retirada de vantagens remuneratórias sem procedimento administrativo que assegure o direito de defesa da servidora.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos
legai
s
:CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, art. 85, § 4º, II; LC Municipal nº 008/2008, art. 82.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 473; TJBA, Apelação nº 8004349-25.2021.8.05.0141, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 06.07.2023; TJBA, Apelação nº 8001615-81.2020.8.05.0256, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 25.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°

800
1
65
2
-1
1
.202
0
.
8.05.0
256
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE
TEIXEIRA DE FREITAS
.
e,
apelad
a
,
TALITA BOSI FERREIRA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR
PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto condutor.

RM07